Tribunal: TJES
Processo: 5011577-72.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011577-72.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA ALICE DE OLIVEIRA COSTA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por MARIA ALICE DE OLIVEIRA COSTA (jus postulandi) em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, através da qual alega ser titular da instalação Nº. 160472858 e no mês de fevereiro de 2022 teria sido realizada inspeção com substituição do relógio medidor e, desde então, os valores mensais das faturas apresentaram elevação considerável, R$ 549,21 (quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos); R$ 389,46 (trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) e R$ 246,94 (duzentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), quando a média não ultrapassava R$ 67,00 (sessenta e sete reais) e em 23.05.2022 a ré teria suspendido o serviço de energia da residência, em razão do não pagamento das faturas questionadas, pelo que postula obrigação de fazer consistente no restabelecimento do serviço, refaturamento das faturas mensais e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais de declaração de inexibilidade de débito e indenização por danos morais, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a invalidade do TOI objeto dos autos e a inexigibilidade do débito cobrado de R$ 3.538,23 (três mil quinhentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), bem como restabelecer o serviço de energia da residência da autora, confirmando-se os efeitos da tutela de urgência deferida nesse tocante (que se determinou a suspensão das cobranças); b) CONDENAR a requerida a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3324556) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, considerando à constatação de ausência de prova concreta de violação no medidor ou desvio direto da energia, não se pode presumir que a requerente tenha realizado ‘gato’, ou qualquer alteração no padrão, sem prova determinante da ação dolosa e deliberada da consumidora, que demonstrou utilizar o imóvel por anos, mantido o padrão baixo de consumo, sem questionamentos pela requerida, de modo que não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois, repita-se, trata-se de conduta considerada grave (furto de energia – artigo 155, §3º, do Código Penal) e a requerida deveria ter sido mais diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.